Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738589-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE AGRAVADO: FIBRA FORMA PISCINAS EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Robson Capistrano Ferreira Nobre pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação, bem como o suprimento de tal ato pelo comparecimento espontâneo da parte executada, ora agravante, no dia 09/08/2022, data a ser considerada como termo a quo para aferição do prazo para apresentação de embargos à execução. Em suas razões, a agravante argumenta que foi tido erroneamente como citado no dia 29/06/2022 e que, em 22/07/2022, o sistema automático registrou como transcorrido in albis o prazo para pagamento ou apresentação de embargos. Afirma que protocolou exceção de pré-executividade em 09/08/2022, requerendo nulidade da citação e restituição do prazo para embargar. Acrescenta que o magistrado de origem apenas julgou os referidos pedidos em 09/03/2023 e, embora tenha concedido a devolução de prazo, considerou como termo a quo do prazo para apresentação de defesa o dia do comparecimento espontâneo, tornando inócua tal concessão. Suscita violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do prejuízo à defesa do agravante no caso de reconhecimento da preclusão do seu direito de apresentar embargos à execução. Entretanto, para a concessão da antecipação de tutela pretendida, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a esse requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre o agravante. A presente hipótese parece se amoldar à disposição legal do art. 239, § 1o, do CPC, o qual prevê que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de embargos à execução. Com efeito, nota-se, ao menos a princípio, que era possível que a alegação de nulidade da citação fosse veiculada em preliminar de embargos à execução, sobretudo tratando-se de processo eletrônico, em que parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão executória que lhe é dirigida, já podendo, assim, lançar mão, a tempo e modo, dos mecanismos de defesa. Entretanto, como a parte agravante deixou de fazê-lo oportunamente, restou caracterizada a preclusão temporal. Ademais, a título de esclarecimento, destaca-se que somente a mera juntada do instrumento de mandato, constituído com simples poderes processuais gerais, impede a caracterização de citação do réu pelo comparecimento espontâneo, conforme jurisprudência do colendo STJ. Por outro lado, se o executado apresenta pretensões relacionadas à defesa de seus direitos, presume-se a inequívoca ciência da lide, o que implica em citação, mesmo que o advogado não possua poderes específicos para recebê-la. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta egrégia 4a Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. JUNTADA DE CONTESTAÇÃO. ATO DE DEFESA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...) 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato.” (AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021) 4. Apesar de as procurações não possuírem a cláusula que autorizasse os advogados a receberem citação, não se tratou de mera juntada do instrumento do mandato, mas foram ofertados de próprio e específico de defesa à pretensão dos autores. Foi apresentada contestação em nome dos réus, com impugnação específica dos fatos e questões alegadas pelos autores em amparo às suas pretensões. Portanto, restou suprida a citação e afastada a suposta nulidade por força do comparecimento espontâneo. De mais a mais, somente a parte que teria suportado o prejuízo poderia alegá-lo em seu favor, o que não seria a situação delineada nos autos. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão n. 1388207, 07112292520208070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator